Tribunal: TCU
Processo: 007.299/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 682011 (Objeto: segue petição anexa em formato pdf com descrição dos minunciosa dos fatos)

Inteiro teor:
Acórdão 2965/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso I, 235, 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 36 e 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, indeferir o pedido de medida cautelar, apensar os autos ao TC Processo 040.009/2023-8 e dar ciência desta deliberação e da instrução da unidade técnica ao representante e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários, de acordo com os pareceres constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 007.299/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: Ana Cristina Bentes Barbalho (23834/OAB-PA), representando Jardel Rodrigues da Silva. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.